Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739659-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO AGRAVADO: HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, SARAH DIAS FURTADO DESPACHO O presente recurso está incluído na 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (22/06 a 29/06). Os agravantes peticionam nos autos (id. 36651554) para informar que houve prolação de sentença no processo originário, tornando prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora